Tribunal: TJMT
Processo: 1097950-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097950-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por sociedade de advogados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 15.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, relativamente à atuação em ação judicial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o diferimento das custas processuais com base no art. 82, §3o, do CPC; (ii) estabelecer se há nulidades processuais quanto ao valor da causa e alegação de julgamento extra petita; (iii) determinar se é possível o arbitramento judicial de honorários apesar de contrato escrito e termo de quitação; (iv) definir os critérios adequados para fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 82, §3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou arbitramento de honorários, aplicando-se também às demandas dessa natureza, conforme jurisprudência do tribunal.

4.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, sendo admissível pedido genérico.

5.

A ação de arbitramento possui natureza condenatória, e a sentença não configura julgamento extra petita quando decide nos limites do pedido de fixação e cobrança de honorários.

6.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até a rescisão.

7.

O termo de quitação apresentado não impede o arbitramento quando não abrange de forma clara os serviços discutidos ou não contempla integralmente a contraprestação devida.

8.

A fixação dos honorários deve considerar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no trabalho efetivamente desempenhado, tempo de atuação e complexidade da causa.

9.

Não se aplica, ao caso, a fixação percentual prevista no art. 85, §2o, do CPC, por se tratar de honorários contratuais, admitindo-se a apreciação equitativa nos termos do §8o.

10.

A ausência de proveito econômico concreto, em razão da inexistência de recuperação de crédito, autoriza a fixação por equidade.

11.

O valor arbitrado na sentença mostra-se elevado diante da atuação limitada do advogado, justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. O termo de quitação não afasta o direito ao arbitramento quando não abrange de forma inequívoca os serviços prestados. 3. A fixação de honorários contratuais pode ocorrer por equidade quando inexistente proveito econômico mensurável. 4. O art. 82, §3o, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários, permitindo o diferimento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o; 85, §§2o e 8o; 292; 324, §1o, II; 489 e 1.022. EOAB, art. 22, §2o. CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJMT, Apelação no 1015698-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2025; TJMT, AI no 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento.

Em suas razões recursais, o
banco
suscita preliminarmente: (i) incorreção do valor atribuído à causa; (ii) inadmissibilidade do diferimento das custas com base no art. 82, §3o do CPC; (
iii
) nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, sustenta que: (a) há contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração; (b) o serviço prestado pelo escritório autor já foi devidamente remunerado, conforme termos de quitação; (c) não houve implemento da condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação final do crédito); (d) não houve declaração de irrecuperabilidade do crédito; (e) o quantum arbitrado carece de fundamentação adequada; e (f) há inadequada distribuição do ônus sucumbencial. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Por sua vez,
Galera Mari Advogados Associados
, em suas razões recursais, requer preliminarmente a aplicação do art. 82, §3o do CPC para diferimento das custas recursais. No mérito, alega que: (a) a sentença não aplicou corretamente o art. 22, §2o do Estatuto da OAB, que remete aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC; (b) o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional ao trabalho realizado e ao valor econômico da questão; (c) o Tema Repetitivo 1388 do STJ, recentemente julgado, determina a observância obrigatória dos critérios do art. 85, §§2o e seguintes do CPC, vedando a fixação por apreciação equitativa. Requer a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS (RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Galera Mari Advogados Associados requer a aplicação do art. 82, §3o do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

O pedido merece acolhimento.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o dispositivo legal em questão se aplica também às ações de arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedente citado na sentença (N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 05/08/2025). A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Assim, defiro o pedido de diferimento das custas recursais, a serem recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente.

VOTO – PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, uma vez que o autor pretende o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa trabalhada (R$ 211.197,72).

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
(RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega que a sentença seria extra petita por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários, e por ter afastado disposições contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório de cláusulas.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem natureza condenatória, visando à fixação judicial da remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados e sua cobrança. No caso, o pedido do autor foi justamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados na ação especificada na inicial, com a consequente condenação do réu ao pagamento.

Quanto à alegação de que a sentença teria afastado disposições contratuais sem pedido revisional, verifica-se que o juízo de primeiro grau não declarou a nulidade de cláusulas contratuais, mas apenas interpretou o contrato à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a rescisão unilateral do contrato pelo réu.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Voto - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como nos critérios a serem utilizados para tal arbitramento.

É incontroverso nos autos que: (i) as partes mantiveram relação contratual por mais de 30 anos; (ii) o contrato de prestação de serviços jurídicos previa diferentes formas de remuneração, incluindo valores fixos pelo ajuizamento de ações e percentuais sobre valores recuperados; (iii) o banco réu rescindiu unilateralmente o contrato em 19/11/2020; e (iv) o escritório autor atuou na ação de busca e apreensão no 0706938-62.2012.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, cujo valor atualizado da causa é de R$ 211.197,72.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios no presente caso, não obstante a existência de contrato escrito entre as partes.

O ponto central de divergência entre os recursos reside nos critérios a serem utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação não constituem óbice ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem pelos serviços prestados anteriormente cujo resultado econômico ficou prejudicado pela rescisão unilateral do contrato.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso em análise, embora o valor da causa trabalhada seja expressivo (R$ 211.197,72), é necessário considerar que o § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável.

No presente caso, não houve recuperação efetiva do crédito durante a atuação do escritório autor, o que torna o proveito econômico concreto inestimável, autorizando, portanto, a fixação por apreciação equitativa.

Ademais, a própria tese firmada pelo STJ no Tema 1388 ressalta que "o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual", o que reforça a necessidade de análise concreta da atuação do causídico.

No caso, conforme se verifica dos autos, o escritório autor atuou na ação de busca e apreensão no 0706938-62.2012.8.04.0001 de 13/03/2017 até 19/11/2020, realizando diversos atos processuais, como requerimentos de citação, juntada de comprovantes de custas e diligências para localização do réu. Contudo, não houve recuperação do crédito ou apreensão do bem durante o período em que o escritório autor atuou na causa.

Analisando detidamente os atos processuais praticados pelo escritório autor, verifica-se que sua atuação consistiu principalmente em diligências para localização do réu e tentativas de citação, sem que houvesse avanços significativos no processo que justificassem a aplicação do percentual máximo pretendido.

Assim, considerando que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a verba fixada (7% sobre o valor da causas atualizado) não está em consonância com o princípio da razoabilidade, devendo ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, tão somente para minorar o valor da condenação para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026